Tribunal: TJDFT
Processo: 0738147-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738147-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Convenção de Administração do Edifício Tropical Agravada: Samantha Farias Veras D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Convenção de Administração do Edifício Tropical contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, na fase de liquidação por arbitramento inaugurada nos autos no 0705144-08.2025.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu em face da decisão de ID 244508100, sob a alegação de omissão/contradição. A questão da legitimidade de parte foi devidamente enfrentada na decisão embargada. Ademais, ao contrário do que quer fazer crer o embargante, a decisão de ID 245139186, proferida nos autos 0701296-81.2023.8.07.0020, cujo teor é “Indefiro os pedidos formulados pela parte autora no tocante ao cumprimento da obrigação em favor de terceiros, eis que a Autora não possui legitimidade para fazê-los” se refere ao pedido de recálculo da dívida em face a todos os demais condôminos e não apenas em relação ao apartamento 504 do Bloco B, que é objeto do presente feito. Para tal postulação, de fato, a autora não possui legitimidade ativa, uma vez que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (artigo 18 do CPC). Ocorre que, resta muito claro o objeto do presente feito, que se restringe ao recálculo da dívida referente ao apartamento 504 do Bloco B, de modo que os presentes embargos de declaração são meramente protelatórios. Assim, ausente qualquer omissão ou contradição, rejeito os embargos de declaração e condeno o réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé (artigo 80, VII do CPC), que fixo em 2% sobre o valor corrigido da causa, consoante artigo 81 do CPC. Publique-se e intimem-se”. (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 76012598), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao tratar a respeito da questão da legitimidade da demandante, ora recorrida, bem como ao condenar a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Afirma que a decisão impugnada é contraditória em relação ao tema da legitimidade, estando, inclusive, em desacordo com o entendimento fixado pela Egrégia Segunda Turma Cível no agravo de instrumento no 0717859-45.2025.8.07.0000. Argumenta que a alteração de posicionamento do Juízo singular em relação ao aludido tema acarreta insegurança jurídica. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade de imposição de multa por litigância de má-fé, ao argumento de que a interposição de embargos de declaração teve como fundamento a contradição apontada, bem como a divergência de posicionamento a respeito da questão da legitimidade. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, para que sejam sobrestados os efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso com a reforma da decisão, afastando a multa por litigância de má-fé e análise do tema relativo à legitimidade. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente trazido aos autos (Id. 76016628). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de afastar a imposição da multa prefigurada no art. 81 do CPC, bem como em relação à questão da legitimidade. Inicialmente, convém esclarecer que os autos do processo de origem referem-se ao incidente de liquidação de sentença inaugurado em razão da sentença proferida pelo Juízo singular que declarou a nulidade da deliberação ocorrida na assembleia realizada entre 28 de setembro de 2021 e 1a de outubro de 2021, bem como condenou a administração do condomínio ao pagamento dos valores pagos a partir de outubro de 2021 (autos do processo no 0701296-81.2023.8.07.0020). Assim, o objetivo do aludido incidente consistiu em apurar os encargos condominiais a serem restituídos à demandante, ora recorrida, mediante o ajuste ao critério de rateio proporcional à fração ideal. É pertinente mencionar ainda que foi deflagrada a fase de cumprimento de sentença com a finalidade de adimplemento da obrigação estabelecida na parte dispositiva do aludido provimento jurisdicional, já acobertada pelos efeitos da coisa julgada (Id. 216188871 dos autos do processo de origem). A despeito dessa peculiaridade o tema relativo à legitimidade da demandante foi objeto de questionamento, pois a recorrida formulou requerimento pretendendo ampliar os limites subjetivos da demanda para incluir como credores os demais condôminos. A esse respeito é importante destacar que a Egrégia 2a Turma Cível (AI no 0717859-45.2025.8.07.0000, negou provimento ao recurso interposto pela demandante, ora recorrida. Na ocasião, foi estabelecido que o aludido requerimento não poderia ter sido acolhido em razão da inviabilidade de extensão dos limites subjetivos da demanda, que estão acobertados pelos efeitos da coisa julgada. Nesse contexto, não poderia haver a deliberação a respeito da legitimidade ad causam para que alguém figure na fase de cumprimento de sentença, sendo imprópria a menção do tema na quinta fase do procedimento. Atente-se, a esse respeito, ao teor da respectiva ementa de julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIO DE COBRANÇA DOS ENCARGOS CONDOMINIAIS. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA. NULIDADE. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DOS LIMITES SUBJETIVOS DA DEMANDA. QUESTÃO ACOBERTADA PELOS EFEITOS DA COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO INVIABILIDADE. ART. 508 DO CPC.RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto do Juízo singular ao afastar a pretensão de cumprimento de sentença deflagrado pela ora recorrente, em nome dos demais condôminos. 2. Os dados factuais trazidos a exame demonstram que o Juízo singular proferiu sentença nos autos de origem, tendo declarado “a nulidade da deliberação ocorrida na assembleia", com a subsequente condenação do réu "a restituir os valores pagos pelo autor desde o mês de outubro de 2021”. 3. O aludido provimento jurisdicional transitou em julgado, razão pela qual foi deflagrado o incidente de cumprimento de sentença pela demandante, ora recorrente. No entanto, a recorrente formulou requerimento de ampliação dos limites subjetivos da demanda, para incluir como credores todos os condôminos. 4. Em relação ao tema ora em evidência convém destacar que não existe deliberação a respeito da legitimidade “ad causam” para que alguém figure na fase de cumprimento de sentença, pois os elementos da demanda já ficaram estabilizados no momento da citação do demandado. 4.1. Nesse sentido é absolutamente imprópria a menção a respeito de legitimidade ou ilegitimidade na quinta fase do procedimento. 5. No caso em deslinde, ressalte-se que a demanda foi proposta por um dos condôminos em desfavor do condomínio, tendo sido, o pedido, julgado procedente. Logo, estando a sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada, não há mais possibilidade de extensão dos efeitos da condenação aos demais condôminos, de acordo com as regras previstas nos artigos 502 a 508 do Código de Processo Civil. 6. Com efeito, diante da limitação subjetiva promovida na sentença passível de cumprimento e considerando que o acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível, que a manteve, já transitou em julgado, não há como ser acolhida a pretensão recursal veiculada pela recorrente para modificar os contornos subjetivos da demanda, pois a questão se encontra acobertada pelos efeitos da coisa julgada, que somente podem ser afastados por meio de ação rescisória (art. 966 do CPC). 7. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 2020718, 0717859-45.2025.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, não pode haver nova deliberação a respeito da questão relativa à legitimidade ad causam na fase de cumprimento de sentença. Ademais, é perceptível que as decisões proferidas pelo Juízo singular, inclusive a ora impugnada, estão em consonância com o entendimento fixado por este Egrégio Sodalício, pois houve expressamente o indeferimento do requerimento, formulado pela recorrida, para a extensão dos limites subjetivos da demanda. Além disso, como corretamente exposto pelo Juízo singular, “a questão da legitimidade de parte foi devidamente enfrentada na decisão embargada”. Diante desse cenário, não há qualquer contradição na decisão proferida pelo Juízo singular a respeito do tema relativo à legitimidade. Quanto ao mais, percebe-se que diante da inexistência de contradição, omissão ou obscuridade, notadamente em relação à aludida questão, a interposição dos embargos de declaração ocorreu sem a devida observância dos requisitos exigidos na regra prevista no art. 1022 do CPC. Logo, é possível que o Juízo singular proceda à imposição de multa por litigância de má-fé, diante da análise das peculiaridades do caso concreto. De acordo com a regra prevista no art. 80 do CPC pode ser considerado como litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. É possível verificar que, de fato, a análise atenta dos autos do processo de origem revela que a conduta processual atribuída à recorrente se ajusta a uma das hipóteses aludidas na referida norma, por se tratar de recurso manifestamente protelatório. Verifica-se, portanto, que não está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente em suas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator